Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENYS FEITOSA SIMPLÍCIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta em face de BRADESCO SAÚDE S.A. (processo n. 0704207-46.2021.8.07.0017), que indeferiu o pedido de tutela de urgência (id 98899320) para que fosse autorizada ao autor a realização de procedimento descrito como “implante de eletrodos e/ou gerador para estimulação cerebral profunda” para tratamento de quadro severo de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 28568008. Contrarrazões apresentadas em id 29547786. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, conforme certidão de id 36620966, a parte agravante peticiona (id 36627136) para informar a prolação de sentença na ação principal n. 0704207-46.2021.8.07.0017, manifestando-se pela desistência do recurso. Compulsando os autos do processo originário, verifico que, de fato, em 29/04/2022 sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, abrangendo, na parte concedida, o objeto do presente agravo de instrumento. O magistrado sentenciante julgou o mérito de acordo com o ar. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id 123103105 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator